Tribunal: TJDFT
Processo: 0014250-97.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. CIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. Cuidando a pretensão principal de cumprimento de sentença atinente a aluguéis, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítida a extinção da pretensão executiva, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal.